Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707910-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILON FERREIRA DE SA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 24347191) opostos pelo agravante, ATILON FERREIRA DE SÁ, contra decisão monocrática deste Relator (ID 24250773), na qual indeferiu o pedido liminar. Afirma haver no decisum contradição e obscuridade. Primeiro, diz que “Vossa Excelência usou de argumento o mesmo erro incorrido pela instituição financeira, nomear o credor por outro nome, pois Aymoré é diferente de Santander.” Segundo, alega que “Vossa Excelência tomou como verdade a informação trazida pela instituição que o embargado mudou-se. Entretanto, a instituição financeira anuiu com o mesmo endereço na elaboração do aditivo, endereço esse que foi enviado o carnê para pagamento.” Ao final requer “seja acolhido o presente recurso, uma vez que houve pontos contraditórios e obscuros acima expostos, reformando assim o decisum atacado, diante dos efeitos modificativos acima expostos, como medida da mais lídima JUSTIÇA”. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, cumpre fazer breve registro de que o embargante, em várias passagens de suas razões (ID 24347191), faz menção à decisão monocrática deste Relator, e objeto dos embargos, como se voto de mérito fosse. Não é. Trata-se tão somente da decisão liminar, e o Voto deste Relator será proferido oportunamente. Trata-se de mero equívoco e não significativo. Noutro lado, ressalto que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. ́ O embargante alega contradição e obscuridade. Sem razão o embargante. Há contradição quando da decisão embargada se infere proposições inconciliáveis entre si, ou com a sua conclusão. E, obscuridade, quando lhe falta clareza, falta luz para a perfeita compreensão. Nenhuma dessas hipóteses fora verificada, pois não se confunde com contradição ou obscuridade o fato de a decisão judicial ter encontrado solução diversa daquela pretendida pela parte embargante, como é o caso dos autos. De todo modo, para fins de maior esclarecimento, registro, desde logo, que a Aymoré Financiamentos é uma empresa que pertencente ao Banco Santander, inclusive, é possível inferir do contrato de ID 85659583 que consta timbre do Santander Financiamentos, e qualificação do contratante, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO S.A. Neste ponto, com a devida vênia, se há algum erro de compreensão, não parte deste Magistrado. Outrossim, a alegação de que a notificação teria sido devolvida como “desconhecido” porque na localidade onde mora o agravante é conhecido por outro nome diferente daquele que informou no momento do contrato, isso não afasta nem modifica a conclusão a que se chegou o subscritor do documento, pois fora procurado pelo nome constante do contrato. Ademais, inexiste no contrato qualquer observação de que o agravante/contratante seria registrado como ATILON, mas seria conhecido por AILTON. Portanto, denota-se que a decisão embargada, além de coerente foi bastante clara em sua fundamentação, não se afastando do entendimento jurisprudencial relacionado a hipótese em que o destinatário da notificação é “desconhecido”. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vícios de contradição ou obscuridade alegados. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator